Tribunal: TJES
Processo: 0002717-46.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
02717
-
46
.20
20
.8.08.00
1
4

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CHRISTIAN DE ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.

DISPARO DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO DE DROGAS
.
DECISÃO
DE IMPRONÚNCIA
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
PROVAS DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA.

RECURSO
DO
PARQUET

PROVIDO.

1.
No caso dos autos,
ainda que o réu tenha negado a autoria do crime em juízo, é possível constatar diante da análise das provas dos autos, que lhe são desfavoráveis, restando incabível dar credibilidade em suas teses defensivas. Diante desse contexto probatório, não há como sustentar o cabimento da impronúncia, até porque as dúvidas nesta fase procedimental se resolvem em favor da sociedade.

2. D
iante do conjunto probatório coligido aos autos, não se pode afastar o princípio norteador do processo penal na fase em que se encontra o feito,
in dúbio pro societate
.

3
.
Recurso conhecido e

provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

DAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002717-46.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
02717
-
46
.20
20
.8.08.00
1
4

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CHRISTIAN DE ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.

DISPARO DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO DE DROGAS
.
DECISÃO
DE IMPRONÚNCIA
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
PROVAS DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA.

RECURSO
DO
PARQUET

PROVIDO.

1.
No caso dos autos,
ainda que o réu tenha negado a autoria do crime em juízo, é possível constatar diante da análise das provas dos autos, que lhe são desfavoráveis, restando incabível dar credibilidade em suas teses defensivas. Diante desse contexto probatório, não há como sustentar o cabimento da impronúncia, até porque as dúvidas nesta fase procedimental se resolvem em favor da sociedade.

2. D
iante do conjunto probatório coligido aos autos, não se pode afastar o princípio norteador do processo penal na fase em que se encontra o feito,
in dúbio pro societate
.

3
.
Recurso conhecido e

provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

DAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 26 de abril de 2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
02717
-
46
.20
20
.8.08.00
1
4

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CHRISTIAN DE ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

i
nconformado com a decisão que impronunciou o acusado Christian de Andrade, vulgo “Guaxinin”, pela prática de homicídio qualificado e corrupção de menor,
p
ugnando nas razões para que seja o réu pronunciado e submetido
a
julgamento perante o Conselho de Sentença.

R
equer o
parquet,

portanto,

o provimento do recurso para reformar a decisão vergastada e determinar a pronúncia do réu.

Contrarrazões ofertadas às fls. 238/244, nas quais a d. defesa pugna pelo não conhecimento e consequente improvimento do recurso ministerial.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento Id 3795627
, opinando pelo provimento do recurso.

V
erifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento dos recursos
sub examine
– pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

Pois bem.

Consta no caderno processual, qu
e
no dia 03 de novembro de 2019, isso por volta das 23h15min, na Rua Ormando Christo, no Bairro São Judas em Colatina, o ora apelado, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de vontades com o adolescente Marco Antônio de Oliveira dos Santos,
efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Pedro Henrique de Souza, causando as lesões descritas no laudo de fls. 117/117-v, causa eficiente de sua morte
.

A fim de evitar o fastio, rememoro parte do parecer da Procuradoria de Justiça, discorrendo que
no dia dos fatos, a vítima encontrava-se na pracinha do Bairro, juntamente com sua companhia Grazielly Almeida Crisóstomo e outros conhecidos, ocasião em que fora surpreendia pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado e o menor.

Infere-se que mesmo ferido, Pedro conseguiu evadir-se, caindo em cima de algumas telhas de uma residência.

O crime foi praticado por motivo torpe, consistente na disputa pelo tráfico de drogas no Bairro São Judas Tadeu, em que a vítima e o acusado pertenciam a grupos de traficantes rivais.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, visto que o mesmo foi surpreendido pela ação conjunta do réu e do menor, que se encontravam armados.

Concluída a instrução processual, sobreveio a decisão de impronúncia (fls. 218/221-v – vol. 1), ante a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

Demonstra o
parquet
irresignação com a decisão de impronúncia, razão pela qual requer às fls. 227/231-v seja o acusado pronunciado nos termos da denúncia e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, sob o fundamento de que os indícios de autoria restaram demonstrados pelas provas carreadas aos autos.

Compulsando os autos, chego a conclusão que o recurso merece ser provido. Explico.

É cediço que na decisão de pronúncia o magistrado deve se limitar a análise sobre o convencimento acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme determina o art. 413,
caput,
§1º, do Código de Processo Penal.

Salienta-se que a decisão de pronúncia nada mais é do que o juízo de admissibilidade da acusação, devendo o réu ser pronunciado se houver indícios de autoria e materialidade do delito, cabendo, de outro lado, ao Conselho de Sentença, juiz natural de crimes dolosos contra a vida, a realização de juízo de valor a respeito dos fatos imputados. Nesse sentido, vem manifestando esse Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOIS RECORRENTES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA.
INVIABILIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. SÓ É ADMISSÍVEL A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA QUANDO CABALMENTE PROVADA A OCORRÊNCIA DE UMA DAS HIPÓTESES PRESSUPOSTAS NO ARTIGO 415, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO SENDO ESSE O CASO, A TESE DEFENSIVA EM QUE SE APOIA O PEDIDO DEVE SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. A PRONÚNCIA É UM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, DE NATUREZA DECLARATÓRIA E NÃO CONDENATÓRIA.

Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a
­
impronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação do agente deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

3 - Doutrina e jurisprudência são assentes em estabelecer que, na ocasião da pronúncia, a desclassificação da conduta para crime não doloso contra a vida somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte. Qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal Popular, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. 4 - Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluídas as qualificadoras, basta que o processo apresente viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, pois só podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, o que não ocorre no presente caso 5 - Recursos conhecidos e improvidos. (TJES; RSE 0029420-78.2002.8.08.0035; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/09/2021; DJES

15/09/2021). Grifei.

Dessa forma, não se realiza, portanto, estreito juízo de valor no tocante a autoria, caso contrário estar-se-ia se sobrepondo à competência do Tribunal do Júri, verificando-se apenas indícios suficientes dela.

Não pode olvidar, ainda, que pelos depoimentos
s transcritos a seguir, colhidos durante toda a fase persecutiva, há indícios acerca da autoria delitiva na pessoa do acusado. Veja-se:

“
(...) No dia dos fatos, a depoente, PEDRO, DANIELY e CAROL, subiram o São Judas Tadeu de "Uber", dirigido por PATRICK, marido de DANIELY. PATRICK estacionou o carro na frente do Bar do Emerson, sendo que todos entraram naquele bar (...); Assim, estavam na Pracinha a depoente, PEDRO, RANIELY e CAROL. Estavam conversando, quando de repente tudo ocorreu.
A depoente se recorda apenas de ter visto um braço "escuro", quase negro, segurando uma arma. Não sabe dizer se era um revólver ou uma pistola. Ouviu uma sequência de "tiros"
. A depoente "ficou em choque". Embora o autor estivesse em seu campo de viso, não se recorda do rosto dele. Pode dizer que havia pelo menos duas pessoas. Os autores não usavam capuz, nem qualquer tipo de acessório para cobrir o rosto. Apenas se recorda de PEDRO ter saído correndo, e que os autores foram seguindo ele (...).
Sobre os fatos, ouviu comentários de que os autores foram "PINGUIM" e "GUAXINIM". No entanto, como disse, não viu o rosto das pessoas pois estava "em pânico".
Uma sobrinha de PEDRO disse que tais pessoas estavam "rodando" a pracinha algum tempo antes.
Pode dizer que MEISSON e DANIELY devem ter visto o rosto dos autores. Isso porque, pelo que soube, quando os autores se aproximavam de PEDRO, eles apontaram a arma para o MEISSON, tendo DANIELY intercedido. Inclusive, MEISSON já comentou que os autores foram "GUAXININ" e "PINGUIM", e a mãe de MEISSON está querendo levá-lo embora da cidade, com medo
. (...)”. Sic, depoimento testemunhal
de Grazielly Almeida Crisóstomo, em sede policial, às fls. 24/25 – vol. 1. (grifei).

Por sua vez, em que pese ter alterado o seu depoimento em juízo, atribuindo para a si a total responsabilidade pelo homicídio de Pedro, o que acho normal no meio da criminalidade em que envolve adolescentes na prática criminosa, Marcos Antônio Oliveira dos Santos não se olvidou em relatar logo após o crime como a ação criminosa fora desenvolvida por eles.

“
(...) Ouvi ainda, que Pedro Henrique estaria andando de balaclava e armado para tirar a vida do depoente. Com isso, o declarante ficou desesperado com a situação, e começou a procurar arma de fogo para comprar por medo de perder a vida. Conseguiu comprar uma arma de fogo pelo valor de R$ 3.000,00 com dinheiro advindo do tráfico de drogas. Comprou a mencionada arma de fogo de um indivíduo o qual não sabe identificar.
Ressalta que Christian de Andrade conhecido como "Guaxinirn" era amigo do declarante, e este também tinha

mágoas de Pedro Henrique, pois este o agredia quando menores. Antes dos fatos, o declarante afirma que foi juntamente com Guaxinirn até o local, procurar Pedro Henrique e não o achou. Ambos subiram a pé o morro do São Judas Tadeu em posse de armas de fogo. Com isso, chegando na pracinha onde se desenvolveram os fatos, pôde observar a pessoa de Meisson, sendo que o orientou a no correr e ficar tranquilo dentro do bar que há ali próximo.
Neste momento, Daniele reconheceu a depoente e o pediu para no matar Meisson, tendo o mesmo respondido que não queria matar Meisson, e que era para ela também entrar dentro do bar. Assim, na pracinha estava Pedro Henrique e outras pessoas. Ao ver seu alvo, como todos que ali estavam perceberam que o depoente e Guaxinim estavam armados, começaram a correr. Do mesmo modo, Pedro Henrique correu e pulou do "barranco" que há no local, tendo o depoente ido atrás do mesmo e começado a atirar. Informa que o primeiro disparo de arma de fogo foi efetuado peia pessoa de Guaxinim (...)”. Sic,
depoimento prestado às fls. 93/95 – vol. 1. (grifei).

E não é só.

Em juízo o PC Robson Lopes Moisés da Silva afirmou que na época dos acontecimentos, existia uma disputa pelo tráfico entre os grupos de facções rivais do Bairro São Judas Tadeu, sendo que, antes da morte de Pedro, houve uma sequência de fatos, inclusive, a morte de Jeferson, irmão da vítima, além do assassinato de Samara, morta por engano quando entrava na residência em que ela estava a procura de Pedro. Informou, ainda, que a vítima permaneceu preso por determinado tempo e, quando saiu da prisão, o grupo de traficantes rivais por imaginarem que ele poderia vingar a morte do irmão.

Por fim, acrescentou que as testemunhas Meisson e Danieli presenciaram o crime, os quais afirmaram que o acusado, conhecido como “Guaxinin”, e o menor os abordaram anteriormente em um bar, e que na sequência foram em direção da vítima, que estavam aproximadamente a vinte metros de distância, confirmando a autoria na pessoa do acusado.

Percebe-se que há indícios suficientes para uma decisão de pronúncia, como é exigido nesta fase processual, tendo em vista a existência de depoimentos que apontam a autoria na pessoa do acusado.

Desta maneira, ainda que o réu tenha negado a autoria do crime em juízo, é possível constatar diante da análise das provas dos autos, que lhe são desfavoráveis, restando incabível dar credibilidade em suas teses defensivas. Diante desse contexto probatório, não há como sustentar o cabimento da impronúncia, até porque as dúvidas nesta fase procedimental se resolvem em favor da sociedade.

Nessa senda, comungo com o entendimento do douto Procurador de Justiça, no sentido de que
apesar dos argumentos trazidos na decisão da magistrada
a quo
, ante a dúvida quanto a autoria delitiva, o recurso merece ser provido para reformá-la e determinar a pronúncia do réu.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

D
AR
-LHE PROVIMENTO,
submetendo Christian de Andrade ao julgador natural, nesse caso, o Tribunal do Júri.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)